Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. CARTA DE ANUÊNCIA. DEVER DO CREDOR. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL.
I – Consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 725, “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” Para que a referida atribuição se torne do devedor, é preciso que ele esteja na posse dos documentos necessários para efetivar o referido cancelamento.
II - Em conformidade com o § 1o do art. 26 da Lei 9.492/1997, é dever do credor, independentemente de requerimento, fornecer ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, após a quitação da dívida. Procedência do pedido cominatório.
III - Ausente a comprovação de recusa injustificada da entrega da carta de anuência pelo credor, não se verifica o cometimento de ato ilícito indenizável pelo apelado-réu, arts. 186 e 187 do CC. Pedido de indenização por danos morais improcedente.
IV - Apelação parcialmente provida.